Tribunal: TJPA
Processo: 0815575-77.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815575-77.2021.8.14.0401

APELANTE: CAMILLA ALFAIA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – 1)
REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO PARCIAL.
A fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, para negativar o vetor conduta social, merece reparo, tendo em vista que compulsando os autos, não observo nenhum elemento que justifique tal negativação. Logo, neutralizo a circunstância judicial e readéquo a pena-base. Ademais, ao afastar circunstâncias judiciais tida por desfavoráveis necessário efetuar, também, a redução proporcional do montante da pena-base, porque, não o fazendo, restaria configurado o reformatio in pejus. Precedentes do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CAMILLA ALFAIA DAS NEVES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 09.10.2021, por volta das 10h15min policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro do Tapanã, quando avistaram a denunciada, a qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir, razão pela qual foi abordada. Ela estava com uma sacola de feira contendo 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) “petecas” de substância semelhante à pasta base de cocaína. Então, a apelante foi detida e conduzida à Delegacia, oportunidade em que admitiu que o entorpecente era seu.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
CAMILLA ALFAIA DAS NEVES
a pena de a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Inconformada a acusada recorreu da decisão, pugnando pela retificação na dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi aumentada em demasia, equivocadamente, requerendo a minoração da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa da acusada pela retificação na dosimetria da pena.

Pois bem. Na dosimetria de pena do crime de tráfico, o magistrado sopesou como desfavorável a apelante, 02 (duas) circunstâncias, quais sejam conduta social e circunstâncias do crime (art. 59, do CP e art. 42 da Lei 11.343/06), fixando a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.
Senão vejamos
in verbis
:

“Quanto à conduta social, tenho por desfavorável, pois, o denunciado demostra afeição ao crime, não tendo emprego fixo, nem qualquer dado que faça com que este juízo considere sua conduta como boa, sendo processada repetidamente por delito de tráfico de drogas (...) Quanto às circunstâncias do crime, tenho por desfavorável, em face da quantidade de droga apreendida.”

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Acerca dos elementos a serem sopesados pelo julgador para avaliar a moduladora
conduta social
do agente, vejamos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERGASTADO. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.296 /96. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. ILEGALIDADE EM PARTE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NO CONCERNENTE À DOSIMETRIA. [...]
V - A conduta social retrata o papel na comunidade em que inserido o agente, no contexto da família, trabalho, escola, vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há elementos nos autos aptos a negativar esse aspecto do comportamento do réu.
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, em parte, para reduzir as penas impostas ao paciente. (HC 404.692/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018)

(...)
Primeiramente, quanto à conduta social, observo que não foram indicados elementos concretos que permitissem identificar o comportamento negativo do paciente perante a sociedade nem laudos que comprovem distúrbios específicos do agente no convívio comunitário, mas, somente, expressões genéricas sobre o desprezo ao valor da vida em sociedade e a ausência de preocupação com atividade laboral lícita. Nesse ponto identifico ilegalidade.
[...]. (HC 378.262/SP (2016/0295890-5), Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma e Terceira Seção do STJ, publicada em 07/06/2018)

Destarte, consoante a fundamentação exposta, vislumbro a necessidade de retificação da negativação da moduladora, tendo em vista que a afirmação que “
o denunciado demostra afeição ao crime, não tendo emprego fixo, nem qualquer dado que faça com que este juízo considere sua conduta como boa”
, não é fundamento idôneo para tal, já que genérico e não firmado em fundamentos concretos.

Logo, neutralizo a circunstância judicial.

No que se refere a negativação do vetor
circunstâncias do crime
, entendo que não merece reparo.

Isso porque, o d. juízo
a quo
fundamentou na quantidade da droga, conforme art. 42, da Lei 11.343/06, logo, de maneira escorreita, tendo em vista que foram apreendidas 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) petecas de cocaína, totalizando 1.055,800 (mil quinhentas e cinquenta e cinco gramas e oitocentos miligramas), ou seja, uma quantidade significativa do entorpecente. Portanto, não havendo reparo pertinente à negativação desse vetor, mantendo-a.

Nesse viés, remanesce apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavoráveis a ré. Em casos semelhantes, o STJ vem entendendo que, em recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA BÁSICA. ILEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. No caso, ao julgar a apelação exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem afastou as consequências do crime por considerar inidôneos os fundamentos da sentença, mantendo, contudo a pena-base no mesmo patamar. Ocorre que, afastada pelo colegiado local uma circunstância judicial negativa reconhecida no édito condenatório, imperiosa seria a redução proporcional da reprimenda básica, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1155721/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 08/03/2018).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE DOS RECORRENTES. DECOTADOS OS VETORES PERSONALIDADE, CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CONDUTA SOCIAL. MANTIDO O VETOR QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REDUÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA EM PATAMARES PROPORCIONAIS. (...)
VI - Por fim, ao afastar circunstâncias judiciais tida por desfavoráveis necessário efetuar, também, a redução proporcional do montante da pena-base, porque, não o fazendo, restaria configurado o reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido.
( AgRg no AREsp 1185493/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/03/2018).

Assim, passo ao redimensionamento da pena, fixando a pena base da apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa,
que torno definitiva ante a ausência de outras causas modificativas.

Nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, mantenho o regime inicial semiaberto.

Inaplicáveis o art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para ajustar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/04/2023